Tribunal: TRF3
Processo: 5024299-57.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
624/775)

5024299-57.2025.4.03.0000

DJEN Data: 14/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

3a Turma

Desembargadora Federal CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

DJEN DATA: 14/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5024299-57.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATO HENRIQUE CAUMO - SP256666-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou a conversão em renda do valor equivalente ao débito constante de certidão de dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve preclusão quanto à conversão dos depósitos judiciais em renda; e (ii) se é devida a atualização monetária dos valores depositados quando convertidos em favor da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se vislumbra a alegada preclusão lógica e consumativa da matéria.

Conforme manifestação da União Federal (ID 336470720), esta não se opõe ao pedido de liberação de valor remanescente, desde que seja convertido em renda numerário suficiente para pagamento do débito consubstanciado na CDA n. 80.7.12.000760-46 (conf. consulta anexa).

A decisão agravada, por sua vez, determinou a conversão em renda do valor equivalente ao débito objeto da CDA n. 807 12 000760-46. (ID 414672640), sob os seguintes fundamentos:

(...)

É a destinação primeira do depósito judicial, nos casos de valores referentes a tributos e contribuições federais, a chave para o deslinde da questão que ora se aprecia.

Nos casos como o presente, o valor depositado em juízo é imediatamente repassado pela Caixa Econômica Federal-CEF à Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade. Assim era determinado pela 9.703/98 e continuou com a edição da Lei n. 14.973/2024.

Esse comando é essencial para a correta compreensão da sistemática a ser observada na transformação do valor depositado em juízo em pagamento definitivo a favor da União, na medida em que, a partir do ingresso dessa verba na Conta Única do Tesouro, o valor depositado em juízo passa a integrar a esfera de disponibilidade da União. Equivale, em termos simplistas, ao pagamento da dívida (na data do depósito) que fica condicionado ao resultado da ação por meio da qual o contribuinte questiona a cobrança.

(...)

Noutro giro: a correção monetária do valor depositado em juízo somente é levada a efeito quando o destinatário do referido valor for o contribuinte (depositante).

(...)

Todavia, não é esse o caso dos autos. Aqui, os embargos opostos pela executada foram julgados improcedentes, restando hígida a cobrança manejada por meio da presente execução. Dessa forma, há que se tornar definitivo o pagamento efetivado precariamente quando do depósito judicial dos valores devidos. E, para tanto, não há qualquer correção monetária a ser efetivada.

De outra parte, considerando que os valores depositados em juízo equivaliam, na data do depósito, ao valor da dívida executada, e tendo esta se mantido hígida na sua integralidade, não há, no momento da conversão em renda , qualquer valor a ser restituído à executada.

De acordo com as informações prestadas pela CEF, "O levantamento do tipo Transformação em Pagamento Definitivo à União não envolve atualização monetáriaou qualquer movimentação financeira, considerando que o recurso já se encontra no Tesouro Nacional, tendo sido enviado pela CAIXA quando da efetivação do depósito". (ID 304504805 dos autos originários).

A Lei no 9.703/1998, que dispunha sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais, vigente à época dos depósitos: Art. 1o Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, específico para essa finalidade.(...) §2o Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no mesmo prazo fixado para recolhimento dos tributos e das contribuições federais.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido, restando prejudicado o agravo interno.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei no 9.703/1998, art. 1o, § 2o; Lei no 6.830/1980, art. 32, §§ 1o e 2o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5024299-57.2025.4.03.0000

RELATOR: CONSUELO YATSUDA MOROMIZATO YOSHIDA

AGRAVANTE: TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: RENATO HENRIQUE CAUMO - SP256666-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S/A contra a decisão proferida pelo R. Juízo da 3a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo que, em execução fiscal, deferiu o pedido da exequente e determinou a conversão em renda do valor equivalente ao débito objeto da CDA n. 807 12 000760-46.

Pretende a reforma da decisão agravada, alegando, em síntese, que a) (...) em um primeiro momento, em 1o.3.2021, a União Federal concordou com a conversão parcial dos depósitos judiciais, para que fosse quitada a CDA 80.7.12.000760-46, de modo que fosse autorizado o levantamento do restante pela Agravante (vide doc. no 13). (...) A ausência de insurgência por parte do Fisco operou, naquele instante, a preclusão lógica e consumativa da matéria, na medida em que, possuindo todos os meios necessários para identificar o suposto equívoco na ordem de conversão parcial, não o fez.; b) (...) o artigo 37, inciso I, da Lei 14.973/24 dispõe, de forma expressa, que, quando o depósito for destinado à Administração Pública, não haverá incidência de remuneração, ou seja, o valor depositado não sofrerá atualização. Contudo, em sentido diverso ao consignado pela r. decisão agravada, a Lei 9.703/98 - vigente à época do pedido de conversão parcial formulado pela Agravante - não estabelece tal sistemática, pois o artigo 1o, § 3o, em nenhum de seus incisos prevê a ausência de remuneração sobre os depósitos judiciais.; c) (...) é evidente que, ao contrário do entendimento consignado na r. decisão agravada, a Lei 9.703/98 e a Lei 14.789/24 não disciplinam a matéria de forma idêntica. Enquanto a primeira não contém qualquer disposição que afaste a incidência de correção monetária na hipótese de conversão dos depósitos em renda da União, dispõe, de maneira expressa, que tal conversão deve ocorrer de forma proporcional ao montante do débito exigido. (...) impõe-se a aplicação da lei vigente ao tempo do requerimento, razão pela qual o dispositivo pertinente ao caso é o artigo 1o, § 3o, da Lei 9.703/98, devendo ser afastada qualquer incidência das disposições da Lei 14.973/24, publicada somente anos após a formulação do pedido pela Agravante.; d) Some-se a isso o fato do artigo 32, §§1o e 2o, da LEF estabelecer de forma expressa que as restituições / conversões à União Federal (Fazenda Nacional) de depósitos judiciais efetuados na CEF deverão ser acrescidas monetariamente pelos índices estabelecidos para a atualização de débitos tributários federais (i.e. a taxa SELIC).; e) (...) não se pode admitir que seja determinada a conversão integral dos depósitos em renda da União Federal quando é incontroverso que há diferença significativa entre o valor exigido na CDA e o montante efetivamente depositado em juízo.

Processado o agravo, sem a concessão do efeito suspensivo. Foi interposto agravo interno.

Intimada, a parte agravada apresentou contraminuta.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

De início, não se vislumbra a alegada preclusão lógica e consumativa da matéria.

Conforme manifestação da União Federal (ID 336470720), esta não se opõe ao pedido de liberação de valor remanescente, desde que seja convertido em renda numerário suficiente para pagamento do débito consubstanciado na CDA n. 80.7.12.000760-46 (conf. consulta anexa).

A decisão agravada, por sua vez, determinou a conversão em renda do valor equivalente ao débito objeto da CDA n. 807 12 000760-46. (ID 414672640), sob os seguintes fundamentos:

(...)

É a destinação primeira do depósito judicial, nos casos de valores referentes a tributos e contribuições federais, a chave para o deslinde da questão que ora se aprecia.

Nos casos como o presente, o valor depositado em juízo é imediatamente repassado pela Caixa Econômica Federal-CEF à Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade. Assim era determinado pela 9.703/98 e continuou com a edição da Lei n. 14.973/2024.

Esse comando é essencial para a correta compreensão da sistemática a ser observada na transformação do valor depositado em juízo em pagamento definitivo a favor da União, na medida em que, a partir do ingresso dessa verba na Conta Única do Tesouro, o valor depositado em juízo passa a integrar a esfera de disponibilidade da União. Equivale, em termos simplistas, ao pagamento da dívida (na data do depósito) que fica condicionado ao resultado da ação por meio da qual o contribuinte questiona a cobrança.

(...)

Noutro giro: a correção monetária do valor depositado em juízo somente é levada a efeito quando o destinatário do referido valor for o contribuinte (depositante).

(...)

Todavia, não é esse o caso dos autos. Aqui, os embargos opostos pela executada foram julgados improcedentes, restando hígida a cobrança manejada por meio da presente execução. Dessa forma, há que se tornar definitivo o pagamento efetivado precariamente quando do depósito judicial dos valores devidos. E, para tanto, não há qualquer correção monetária a ser efetivada.

De outra parte, considerando que os valores depositados em juízo equivaliam, na data do depósito, ao valor da dívida executada, e tendo esta se mantido hígida na sua integralidade, não há, no momento da conversão em renda , qualquer valor a ser restituído à executada.

De fato, de acordo com as informações prestadas pela CEF, "O levantamento do tipo Transformação em Pagamento Definitivo à União não envolve atualização monetáriaou qualquer movimentação financeira, considerando que o recurso já se encontra no Tesouro Nacional, tendo sido enviado pela CAIXA quando da efetivação do depósito". (ID 304504805 dos autos originários).

A este respeito, assim previa a Lei no 9.703/1998, que dispunha sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais, vigente à época dos depósitos:

Art. 1o Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, específico para essa finalidade.

(...)

§2o Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no mesmo prazo fixado para recolhimento dos tributos e das contribuições federais.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. CONVERSÃO EM RENDA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM FAVOR DO CONTRIBUINTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução fiscal, determinou a conversão em renda do valor equivalente ao débito constante de certidão de dívida ativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve preclusão quanto à conversão dos depósitos judiciais em renda; e (ii) se é devida a atualização monetária dos valores depositados quando convertidos em favor da União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se vislumbra a alegada preclusão lógica e consumativa da matéria.

Conforme manifestação da União Federal (ID 336470720), esta não se opõe ao pedido de liberação de valor remanescente, desde que seja convertido em renda numerário suficiente para pagamento do débito consubstanciado na CDA n. 80.7.12.000760-46 (conf. consulta anexa).

A decisão agravada, por sua vez, determinou a conversão em renda do valor equivalente ao débito objeto da CDA n. 807 12 000760-46. (ID 414672640), sob os seguintes fundamentos:

(...)

É a destinação primeira do depósito judicial, nos casos de valores referentes a tributos e contribuições federais, a chave para o deslinde da questão que ora se aprecia.

Nos casos como o presente, o valor depositado em juízo é imediatamente repassado pela Caixa Econômica Federal-CEF à Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade. Assim era determinado pela 9.703/98 e continuou com a edição da Lei n. 14.973/2024.

Esse comando é essencial para a correta compreensão da sistemática a ser observada na transformação do valor depositado em juízo em pagamento definitivo a favor da União, na medida em que, a partir do ingresso dessa verba na Conta Única do Tesouro, o valor depositado em juízo passa a integrar a esfera de disponibilidade da União. Equivale, em termos simplistas, ao pagamento da dívida (na data do depósito) que fica condicionado ao resultado da ação por meio da qual o contribuinte questiona a cobrança.

(...)

Noutro giro: a correção monetária do valor depositado em juízo somente é levada a efeito quando o destinatário do referido valor for o contribuinte (depositante).

(...)

Todavia, não é esse o caso dos autos. Aqui, os embargos opostos pela executada foram julgados improcedentes, restando hígida a cobrança manejada por meio da presente execução. Dessa forma, há que se tornar definitivo o pagamento efetivado precariamente quando do depósito judicial dos valores devidos. E, para tanto, não há qualquer correção monetária a ser efetivada.

De outra parte, considerando que os valores depositados em juízo equivaliam, na data do depósito, ao valor da dívida executada, e tendo esta se mantido hígida na sua integralidade, não há, no momento da conversão em renda , qualquer valor a ser restituído à executada.

De acordo com as informações prestadas pela CEF, "O levantamento do tipo Transformação em Pagamento Definitivo à União não envolve atualização monetáriaou qualquer movimentação financeira, considerando que o recurso já se encontra no Tesouro Nacional, tendo sido enviado pela CAIXA quando da efetivação do depósito". (ID 304504805 dos autos originários).

A Lei no 9.703/1998, que dispunha sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais, vigente à época dos depósitos: Art. 1o Os depósitos judiciais e extrajudiciais, em dinheiro, de valores referentes a tributos e contribuições federais, inclusive seus acessórios, administrados pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda, serão efetuados na Caixa Econômica Federal, mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, específico para essa finalidade.(...) §2o Os depósitos serão repassados pela Caixa Econômica Federal para a Conta Única do Tesouro Nacional, independentemente de qualquer formalidade, no mesmo prazo fixado para recolhimento dos tributos e das contribuições federais.

IV. DISPOSITIVO

Agravo de instrumento improvido, restando prejudicado o agravo interno.

Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5o, LXXIV; Lei no 9.703/1998, art. 1o, § 2o; Lei no 6.830/1980, art. 32, §§ 1o e 2o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CONSUELO YOSHIDA

Relatora do Acórdão